Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-28.2018.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000101-28.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BRUNO OTOMAR ENGELSING NETO - CPF: 787.417.189-68 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – REQUISITOS DO ARTIGO 485, III, E § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte
.

2. Na hipótese, observa-se que não houve intimação prevista no artigo 485, III, § 1°, do CPC, a Fazenda Pública para
que impulsionasse o processo, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC, o que inviabiliza, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno Cesar Singulani França, nos autos de n.° 0000101-28.2018.811.0033, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 185825169):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação movida por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de BRUNO OTOMAR ENGELSING NETO,

todos devidamente qualificados nos autos.

No andamento ID 114924721 o requerente foi intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, sendo que deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se observa na certidão eletrônica do sistema Pje.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora mesmo devidamente intimada, deixou de dar prosseguimento ao feito. Sendo assim, vislumbro que resta evidente o total desinteresse da parte.

Desta forma, o artigo 485, inciso III, do CPC, determina a extinção do processo quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que se amolda ao caso em exame.

Portanto, verificada a inércia por abandono por parte da autora, a extinção é medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desconstituo a penhora de ID 71982248.

Sem custas remanescentes.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia intimação da parte exequente, pessoalmente, com a advertência prevista no artigo 485, § 1°, do CPC, sem a qual não é possível confirmar o desinteresse da parte na continuidade da demanda.

Sustenta, ademais, que “
a extinção por
abandono de causa configura medida altamente excepcional
, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa
alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada
, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal
”.

Nesse contexto, afiança que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para “
para reformar a sentença hostilizada, determinando o regular prosseguimento do feito
”
(ID. 185825172).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 185825174).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno Cesar Singulani França, nos autos de n.° 0000101-28.2018.811.0033, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, que julgou extinto o processo.

Extrai-se do processado, que a parte apelante propôs “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” em desfavor de BRUNO OTOMAR ENGELSING NETO, na data de 15.01.2018, visando ao recebimento de crédito não tributário inscrito na CDA n.° 2017217921, cujo valor alcançava a importância de R$ 54.655,60 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias (ID. 185824207 – pág. 10).

Após diversas diligências para a citação da parte apelada (carta com aviso de recebimento e oficial de justiça), o magistrado singular deferiu a citação por edital (ID. 185824207 – pág. 24) e, decorrido o prazo legal, nomeou advogada dativa para patrocinar a defesa da parte executada, a qual ofereceu embargos à execução fiscal, que foram julgados improcedentes (ID. 185824207 – pág. 35/37).

Na sequência, foi deferida a penhora de valores, via sistema BACEJUD, a fim de satisfazer a dívida tributária, por meio da qual se bloqueou a quantia de R$ 236,69 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Posteriormente, a parte apelada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 185824212), rejeitada pelo juízo
a quo
(ID. 185824215).

Reiterada a penhora de valores, pelo SISBAJUD (ID. 185824220), foram bloqueados numerários no importe de R$ 2.413,06 (dois mil quatrocentos e treze reais e seis centavos).

Depois de realizadas diligências visando à expedição de alvará para a liberação dos valores constritos à parte apelante/exequente, o ESTADO DE MATO GROSSO postulou pela busca, via RenaJud, de veículos eventualmente pertencentes à parte devedora, sendo identificado uma motocicleta Honda/C100 BIZ, ano 1998/1999 (ID. 185824245).

Ciente da localização de bens, a parte apelante postulou pela sua penhora e avaliação (ID. 185824246), o que foi deferido pela magistrada singular (ID. 185824249), com a consequente expedição do tempo de penhora (ID. 185825150).

Diante das diligências negativas para a avaliação do bem penhorado (ID. 185825165), intimou-se o ESTADO DE MATO GROSSO, por ato da Secretaria do Juízo, “
para que s manifeste, requerendo o que entender de direito
” (ID. 112929523).

Transcorrido
in albis
o prazo, sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o processo executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Com efeito, nos termos do artigo
485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

Na hipótese, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para requerer o que entender de direito para a satisfação do crédito, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência do § 1°, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Logo, não atendida à determinação anterior, transcorrido mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com observância dos requisitos do artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por
abandono
da
causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o
abandono
da
causa
pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024